Tribunal: TJBA
Processo: 8043572-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043572-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS POR FORÇA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA CIVIL DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador, nos autos de ação de usucapião extraordinária inicialmente distribuída à 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, posteriormente transformada em 1ª Vara Empresarial, por força da Resolução nº 01/2018 do TJBA. O Juízo empresarial declinou da competência com base na referida norma e em ordem de serviço da Corregedoria, redistribuindo os autos à Vara Cível. O Juízo cível, por sua vez, suscitou o conflito, defendendo a manutenção da competência da vara originária em razão da existência de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação de usucapião extraordinária, diante da alteração da competência material das varas cíveis e empresariais da Comarca de Salvador por meio da Resolução nº 01/2018 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 01/2018 do TJBA especializa a competência das Varas Empresariais para o julgamento de matérias tipicamente empresariais, elencadas de forma taxativa no art. 1º do referido ato normativo. 4. A ação de usucapião extraordinária possui natureza eminentemente civil, não estando incluída no rol das matérias de competência das Varas Empresariais. 5. O art. 4º da Resolução nº 01/2018 determina expressamente a redistribuição dos processos de matéria cível que não se enquadrem nas hipóteses empresariais para as Varas Cíveis, independentemente do estágio processual. 6. A tese de prorrogação de competência com base no art. 516, II, do CPC não se sustenta no caso concreto, pois se trata de reestruturação administrativa com transferência de competência material, e não de fixação por conexão ou prevenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de ação de usucapião extraordinária é da vara cível, por se tratar de matéria de natureza eminentemente civil, fora do âmbito de atuação das varas empresariais especializadas. 2. A Resolução nº 01/2018 do TJBA impõe a redistribuição dos processos às varas competentes por matéria, independentemente do estágio de tramitação, não prevalecendo eventual prorrogação de competência com base no art. 516, II, do CPC. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8043572-15.2024.8.05.0000 sendo Suscitante – JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e Suscitado - JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, para reconhecer a competência da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR para processar a ação de usucapião discutida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7